Tribunal: STF
Processo: HC 229735
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Helio da Silva Sanches em favor de Luiz Felipe Gomes Fogaca contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 797.169/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso de maneira preventiva, teve seu mandato expedido em 3.8.2020. Foi pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega que, “a violação do direito ao silêncio que deveria ter sido assegurado ao coautor Lucas causou inexpugnável prejuízo ao paciente, haja vista que a único elemento de informação que sustentou o decreto de pronúncia em relação ao paciente é, sim, o interrogatório (“termo de declarações”) do adolescente Lucas Pereira Ribeiro”. (p. 10)



    Pleiteia a revogação da preventiva.



    O ato coator transitou em julgado em 6.6.2023 sem que tenha sido interposto agravo interno. (eDOC 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Dos autos, não verifico nenhum constrangimento legal praticado contra o paciente. Por oportuno, cito trechos da sentença:



    “Afasto a questão preliminar levantada a fls. 389/392, pois a testemunha Lucas Pereira Ribeiro (fls. 56/57) não foi ouvida, na qualidade de investigada, nestes autos. 



    Ademais, os investigadores de polícia, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram, em juízo, as declarações prestadas pela referida testemunha, de forma espontânea, na fase policial, não se podendo, pois, falar em qualquer mácula em seu depoimento ou, ainda, necessidade de desentranhamento das declarações de fls. 56/57 dos autos e, também, nulidade dos atos processuais subsequentes na forma deduzida pela Defesa. 



    [...]



    A materialidade está demonstrada pelo laudo de exame necroscópico de fls 09/13, laudo perinecroscópico (fls. 31/43), relatório de investigação de fls. 51/55 e BOPM de fls. 118/121, bem como pelas declarações colhidas, em juízo, sob o crivo do contraditório. 



    Quanto à autoria do acusado, há indícios suficientes nos autos, observada a prova produzida, lembrando bastar, em tema de pronúncia, a dúvida para a sua imposição. 



    O policial civil Alcemir Aparecido Pereira em juízo declarou que foi acionado na data dos fatos, todavia, não participou da investigação. Quando chegou ao local, uma casa abandonada próxima à rodoviária, a polícia técnica já estava lá. Viu o cadáver, que estava com algumas perfurações. Afirmou que policiais militares disseram que um guardador de carros viu duas pessoas correrem do local (fls. 237/238). 



    O policial civil Ronaldo Evaristo de Lima em juízo relatou que um guardador de carros viu duas pessoas subirem a rua em direção à casa abandonada e chamaram pelo nome de Ricardo; logo após ouviu alguns tiros. Não se recorda se o guardador comentou de alguém entrando na casa.”(eDOC 3, p. 216)



    Cito também trechos da decisão do STJ:



    No caso, verifica-se da fundamentação acima que o adolescente, cujo direito ao silêncio teria sido vilipendiado, foi ouvido nos autos como testemunha, e não como investigado. Além disso, há provas independentes aptas a lastrear a pronúncia do paciente, sobretudo o depoimento dos agentes policiais, além da testemunha Aldemar e da informante Cristiane.



     Destacou a decisão de pronúncia que "os indícios de autoria estão representados, notadamente, pelas declarações das testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório".(eDOC 6)



    Consigno que as decisões dos tribunais anteriores estão embasadas e de maneira clara comprovam a legalidade da pronúncia do paciente. Outrossim, rebate a tese que o paciente alega sobre a violação do direito do silêncio. 



    Ademais, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente